Tribunal: TJDFT
Processo: 0706719-33.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706719-33.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: GO COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA - ME, GO COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL com pedido de efeitos modificativos. Intimem-se os embargados para contrarrazoar o recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 5 de agosto de 2021 13:05:35. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator